Tribunal: TJMT
Processo: 1004626-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004626-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ROSANGELA CAMPOS DA SILVA - CPF: 544.396.711-87 (AGRAVANTE), CREUZA CAMPOS DA SILVA - CPF: 667.222.251-00 (AGRAVADO), MARILAINE FERNANDES SILVA - CPF: 050.776.371-80 (ADVOGADO), EDJANIO DE ARAUJO MARCELINO - CPF: 006.008.751-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUPOSTO ESBULHO OCORREU EM 2018. AÇÃO PROPOSTA EM 2025. POSSE VELHA. APLICAÇÃO DO RITO COMUM. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que o suposto esbulho ocorreu há mais de ano e dia do ajuizamento da ação, aplicando-se, portanto, o rito comum.

2.

A agravante sustenta a urgência da medida e pleiteia a reintegração imediata na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões submetidas à análise são: (i) a tempestividade do ajuizamento da ação para fins de concessão da liminar possessória; (ii) a necessidade de demonstração da posse contemporânea ao esbulho; (iii) a possibilidade de concessão de liminar em ação possessória sob rito comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do art. 558 do CPC, o rito especial possessório exige que a ação seja ajuizada dentro do prazo de ano e um dia do esbulho ou turbação, sob pena de aplicação do procedimento comum, no qual não há previsão de tutela liminar automática.

5.

No caso concreto, o esbulho teria ocorrido em 2018, mas a ação somente foi ajuizada em 2025, ultrapassando amplamente o prazo estabelecido pelo CPC para a concessão da tutela possessória no rito especial.

6.

Além disso, a posse que se busca proteger deve ser contemporânea ao esbulho, sendo ônus da parte autora demonstrar que exercia posse legítima antes de ser dela privada, o que não restou comprovado nos autos.

7.

A demora no ajuizamento da ação reforça a inexistência de urgência, tornando incompatível a concessão da liminar pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para a concessão de liminar em ação possessória, exige-se que a ação seja ajuizada no prazo de ano e um dia do esbulho, conforme art. 558 do CPC. 2. A posse a ser protegida deve ser contemporânea ao esbulho, incumbindo à parte autora demonstrar o exercício legítimo da posse antes da alegada turbação. 3. Decorrido o prazo para o rito especial possessório, aplica-se o procedimento comum, sendo incabível a concessão de liminar sem a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 558

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1018759-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 14/10/2024; TJMT, AI 1023446-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJE 18/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ROSÂNGELA CAMPOS DA SILVA
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar n. 1002152-24.2025.8.11.0041
que move em face
CREUZA CAMPOS DA SILVA
,
indeferiu o pleito liminar, considerando que o ajuizamento da lide se deu fora do prazo de ano e dia previsto no art. 558 do CPC, de modo a não autorizar a aplicação do procedimento especial estabelecido pela referida norma
.

Por meio das razões constantes no ID 269073268, a agravante sustenta que o esbulho praticado pela agravada ocorreu sobre o imóvel herdado pela mãe de ambas,
Edil Souza Campos,
sendo a agravante a única legítima proprietária, vez que a agravada não possui direitos sucessórios sobre o bem e se apossou indevidamente do imóvel desde 2018, impedindo o exercício da posse pela agravante.

Assim, afirma que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos do inventário, além de boletins de ocorrência que comprovam a ocupação indevida e, o perigo de dano decorre da possibilidade de deterioração ou alienação do imóvel, justificando a reintegração de posse.

Processo beneficiado com a justiça gratuita.

O pedido de tutela antecipa foi indeferido em ID. 269418771.

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões em ID. 271756869, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Reintegração de Posse
, ajuizada por
ROSÂNGELA CAMPOS DA SILVA
, em face de
CREUZA CAMPOS DA SILVA
solicitando a
reintegração na posse do imóvel situado na Rua O, n. 16, Bairro Parque Nova Esperança I, nesta capital, sobre o qual declara deter a legítima propriedade, em razão de herança deixada por sua genitora, com o arbitramento de multa diária para o caso de descumprimento da parte requerida, no valor sugerido de R$ 1.412,00.

Recebida a inicial e analisado o pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Para análise do pedido liminar nas ações possessórias é importante lembrarmos que o ordenamento jurídico pátrio, ao tutelar a posse (art. 560, do CPC), estabeleceu uma série de requisitos que devem ser observados por aquele que a pretende vindicar, passando à demonstração do seu exercício ao tempo da sua turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, do CPC).

A posse a ser protegida pelas demandas possessórias, seja de reintegração, manutenção ou interdito é
a posse contemporânea ao alegado esbulho
e justa, ou seja, aquela que descende de continuidade, que foi obtida forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi oriunda de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse mansa/pacífica/tranquila.

Ademais, para concessão de medida liminar, e adoção do rito especial das ações possessórias há a necessidade que a posse tenha sido molestada a menos de ano e dia, conforme determina o art. 558 do CPC: (...)

Neste aspecto, compulsando o feito, denoto que o suposto esbulho foi praticado teria ocorrido em 2018, período em que a ré teria ocupado o imóvel que a autora recebeu por sucessão hereditária de sua falecida mãe, Sra.
Edil de Souza Campos
, conforme denunciado no boletim de ocorrência n. 2024.307102, datado de
29/9/2018.

Isto posto, nos termos do art. 558 do CPC, o ajuizamento da lide fora do prazo prescrita de ano e dia não autoriza a aplicação do procedimento especial, razão pela qual indefiro o pedido liminar pretendido por
Rosângela Campos da Silva
contra
Creuza Campos Silva
.

1) Considerando que o feito deve observar o rito comum de processamento,
determino seja realizada audiência de conciliação
, nos termos do artigo 334 do CPC, perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, do Fórum da Capital;

2)
Expeça-se mandado de CITAÇÃO da ré para, querendo, ofertar contestação, nos moldes do art. 335, do CPC, bem como INTIME-A
da presente decisão; Com relação à
CITAÇÃO conste no mandado que
o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa começará a correr audiência de conciliação
;

3) Preenchidos os requisitos legais que autorizam a concessão da assistência judicial gratuita, em especial, no que atine a declaração de hipossuficiência que goza da presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3º do CPC,
defiro
a gratuidade judiciária; (...)”.
(id. 181663816, na origem).

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando a concessão do efeito ativo, para se ver reintegrada na posse do imóvel.

Pois bem.

A controvérsia reside na possibilidade de concessão de
liminar em ação de reintegração de posse
, considerando que o esbulho teria ocorrido
em 2018
e a ação foi ajuizada
apenas em 2025
, ou seja, mais de
seis anos após o suposto ato ilícito
.

O art. 558 do Código de Processo Civil, que prevê o rito especial possessório, é claro ao prever que ele somente será aplicado quando a ação for ajuizada dentro do prazo de ano e um dia do esbulho ou turbação. Caso esse prazo seja ultrapassado, o procedimento aplicável ao caso será o comum, não sendo possível a concessão de tutela liminar.

Vejo, dos autos, que a própria agravante afirma que o esbulho ocorreu em setembro de 2018, sendo que a ação visando a reintegração de posse foi proposta apenas no ano de 2025, ou seja, mais de 06 anos após o fato.

Assim, o requisito temporal exigido pelo art. 558 do Código de Processo Civil não foi cumprido, o que impede a concessão da liminar.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL, PORÉM, DETERMINOU QUE O AGRAVADO SE ABSTENHA DE FREQUENTAR O LOCAL –
DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE ANO E DIA DO ESBULHO SUPOSTAMENTE PRATICADO – ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM PARA FINS DE CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA
– ARTS. 300 E 558, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O deferimento da liminar de reintegração de posse pressupõe que o ato judicial implique ofensa à posse da autora e
que tenha ocorrido a menos de ano e dia. Caso contrário, deve ser adotado o procedimento comum ao caso (art . 558, caput, e parágrafo único do CPC),
de modo que estando ausente o periculum in mora a justificar a concessão da liminar nos termos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo a quo.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10187597520248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) Destaquei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. ARTS. 569 A 587 DO CPC . DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE EVIDÊNCIA E DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA PARTE AUTORA NA PARTE DO IMÓVEL. POSSE VELHA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PELA RITO COMUM ORDINÁRIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART . 5258 DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA APÓS IMPUGNAÇÃO AO LADO PERICIAL . EXCESSÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SUCESSORA DO ESPÓLIO QUE ERA INCAPAZ A ÉPOCA DO ESBULHO. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO
. 1. Depreende-se dos autos que se trata de posse de posse de mais de ano e dia (posse velha), portanto, razão pela será aplicado o rito do procedimento comum. Inteligência do parágrafo único do art . 558 do CPC
. 3. No caso concreto, a decisão que determinou a reintegração de posse foi proferida somente após a impugnação do laudo pericial, razão pela qual não há falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa. 4 . Na hipótese dos autos evidencia-se que a exceção de usucapião não procede, uma vez que a data de início do esbulho (1995) uma das sucessoras do espólio contava com um ano e meio de idade, portanto, era incapaz, logo, não corre a prescrição por força do disposto no art. 198, I do CC. 5. A prescrição aquisitiva em face da sucessora citada somente passa a correr no ano de 2008, quando completou 16 (dezesseis) anos, e, como a ação foi proposta em 2015 depois de transcorridos somente sete anos desde que cessou a causa interruptiva da prescrição decorrente resta evidente a não ocorrência da prescrição aquisitiva apta a ensejar a usucapião . 6. Decisão mantida. 7. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AI: 10234466620228110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023) Destaquei

Vale ressaltar a ausência de comprovação de posse recente por parte da agravante. Ora, nas ações possessórias, a posse que se busca proteger deve ser contemporânea ao esbulho, ou seja, a parte autora deve demonstrar que exercia posse legítima sobre o imóvel antes de ser dela privada.

No entanto, não há, nos autos, provas suficientes de que a agravante exercia posse efetiva sobre o imóvel antes de 2018, sendo que a agravada reside no imóvel desde 2018 sem qualquer contestação.

Diante disso, a mora da agravante em ajuizar a ação, reforça a inexistência de urgência na reintegração de posse, sendo incompatível coma a liminar postulada, razão pela qual entendo que
correta a decisão do juízo de origem ao indeferir a liminar e determinar o prosseguimento do feito sob o rito comum.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025